Tribunal: TJMT
Processo: 1011110-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011110-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), VALMI DUARTE DE SOUZA - CPF: 830.776.001-10 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de limitação de desconto de margem consignável – adequação dos descontos ao limite legal de 35% da renda liquida

- indeferimento de antecipação de tutela pelo juiz singular – manutenç.ão da decisão singular -

recurso desprovido

Ausente os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, escorreita a decisão que indefere a antecipação da tutela.

No caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, não se podendo afirmar a veracidade dos fatos, necessitando de demais provas para aquilitar a verdade real, principalmente quando os os holerites juntados pela parte estão por demais desatualizados, não podendo afirmar, com certeza, o valor bruto e liquido de seus rendimentos, para se afirmar que os descontos realizados pelas instituições financeiras ultrapassam o limite máximo permitida pela legislação vigente.

Na hipótese em que é preciso a dilação probatória para que se reputem acima do

limite legal os descontos realizados em folha de pagamento do autor, é prudente manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada para suspender tais descontos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021